Tribunal: TJDFT
Processo: 0704753-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. CABIMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRELIMINAR. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE PARCIAL. MÉRITO. EDITAL DE LICITAÇÃO. TERRACAP. VENDA DE LOTES. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. PREJUIZOS. MORADIAS POPULARES. DESTINATÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Estão sujeitas a reexame necessário as ações de tutela coletiva, a exemplo da ação civil pública, quando sucumbente o autor coletivo, mormente nas hipóteses de improcedência do pedido inicial, tal como previsto no art. 19, primeira parte, da Lei n° 4.717/65.

2. A Defensoria Pública do Distrito Federal promoveu a presente ação civil pública em desfavor do Distrito Federal, da Companhia imobiliária de Brasília – TERRACAP e da Companhia Habitacional do Distrito Federal – CODHAB, pleiteando a suspensão do Edital n. 07/2020 da TERRACAP, que trata do programa de oferta de imóveis na área conhecida como Baía dos Carroceiros, localizada no bairro Bom Sucesso, em São Sebastião, com destinação para habitação unifamiliar/bifamiliar ou "mistos" (Programa Habita Brasília, São Sebastião – Residencial Bonsucesso).

3. Como a relação jurídica de direito material invocada pela demandante é de titularidade exclusiva da Companhia Imobiliária de Brasília, notadamente porque a pretensão inicial se destina a suspender o edital que objetiva a venda de imóveis de propriedade da TERRACAP, afigura-se correta a declaração de ilegitimidade dos demais réus.

4. O acolhimento da pretensão inicial acabaria por prejudicar, tanto os próprios atuais ocupantes do imóvel, aduzidos pela demandante, quanto outras inúmeras famílias necessitadas dos programas de habitação do Distrito Federal, notadamente porque o objetivo inconteste do programa lançado pela ré concretiza, justamente, o direito à moradia em prol de pessoas carentes e, nesse sentido, está alinhado com a Lei Distrital n° 3.877/2006, que dispõe sobre a Politica Habitacional do DF.

5. Suspender o edital de licitação, de um lado, prejudicaria as inúmeras famílias que, evidentemente, serão beneficiadas com o programa habitacional, inclusive, possivelmente, os próprios atuais ocupantes, uma vez que, para tanto, se encontram devidamente cadastrados, tal como apurado nos autos e consignado na sentença, sendo que, ao revés, a manutenção de seu status quo não é, com efeito, evidentemente vantajoso, posto que mantidos estariam na condição de esbulhadores de área pública, sem que se saiba exatamente as condições de moradia e urbanização da localidade.

6. Negou-se provimento ao reexame necessário.